Tribunal: TJSP
Processo: 0003847-69.2024.8.26.0066
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DO INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INDEFERIMENTO. AGRAVO DA DEFESA.

Agravo pela concessão do indulto pleno para crimes comuns, segundo os termos do Decreto 11.846/2023.

Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto Presidencial 11.846/2023. Sentenciado condenado por crimes comuns, relativos a

Ementa:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. BENEFÍCIO DO INDULTO PLENO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. INDEFERIMENTO. AGRAVO DA DEFESA.

Agravo pela concessão do indulto pleno para crimes comuns, segundo os termos do Decreto 11.846/2023.

Não preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse. Decreto Presidencial 11.846/2023. Sentenciado condenado por crimes comuns, relativos a furtos simples e qualificados, além de lesão corporal em caráter de violência de gênero, que é crime impeditivo. Art. 1o, XIV, do citado decreto presidencial. Apenado com detenção, ele só tem a pena purgada após o resgate das sanções apenadas com reclusão, ex vi art. 76 do CP, o que obsta o indulto pleno, que, objetivamente, exige o mínimo de 2/3 da pena do impeditivo – art. 9o, § único, do decreto. Não há como se operar a inversão, nem desconsiderar que as penas restam unificadas no mesmo bloco de execução, ex vi art. 111 da LEP.

Negado provimento.